Tribunal: TJDFT
Processo: 0012230-46.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012230-46.2016.8.07.0001 RECORRENTE: WELKYR JEFFERSON FREITAS DA CRUZ RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Previdência complementar – Previ - Benefício inicial de aposentadoria - Horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho - Demanda inserta na modulação dos efeitos do julgamento do REsp. 1.312.736. Inclusão do ex-empregador no polo passivo da demanda. 1. A demanda foi ajuizada exclusivamente contra a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, de maneira que o pleito de inclusão do Banco do Brasil S/A no polo passivo, depois da prolação da sentença, encontra veto no CPC 329. 2. Inocorrência de prescrição quinquenal de qualquer parcela, contado o prazo do trânsito em julgado da decisão trabalhista. 3. Condenação da Previ ao recálculo atuarial, de acordo com as regras do Plano, do benefício inicial de aposentadoria, com inclusão das horas extras, e ao pagamento, após o recolhimento das reservas matemáticas devidas, do valor respectivo, extensivo ao Benefício Especial Temporário (BET). 4. Inexistência de mora da Previ. 5. Possibilidade de compensação entre a contribuição do participante e o valor que lhe é devido. 6. Liquidação de sentença, com a realização de cálculo atuarial, observado o regulamento do Plano. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 927, inciso III, requerendo, em síntese, que seja o Banco do Brasil responsabilizado pela recomposição da reserva matemática junto à PREVI, nos termos entendimento exarado pela Corte Superior no julgamento do REsp repetitivo 1.312.736/RS e do EREsp 1.557.698/RS. No aspecto, colaciona julgado do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; b) artigos 21 da Lei Complementar 109/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil, repisando o pleito de que o Banco do Brasil seja incluído no polo passivo da demanda e responsabilizado pela integralização da reserva matemática relativa à complementação do benefício de aposentadoria; c) artigo 85, §§ 6o e 11, do Código de Processo Civil, defendendo a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, estabelecendo-os no patamar máximo. Em contrarrazões, a recorrida (PREVI), pede que as publicações a si relativas sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785 (ID 26505540 - Pág. 15). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 927, inciso III, do CPC. Com efeito, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO INTRECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃODE BENEFÍCIO C.C. COBRANÇA FUNDADA EM PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. INCLUSÃO DO PATROCINADOR NA LIDE POR LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O patrocinador não possui legitimidade para figurar no polo passivo nas demandas entre participante e entidade de previdência privada, especialmente quando a controvérsia se referir ao plano de benefícios, como a concessão e a revisão de aposentadoria suplementar. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a formação do litisconsórcio passivo. 3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no REsp 1749054/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 26/03/2021) Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada transgressão aos artigos 21 da Lei Complementar 109/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgRg no REsp 1874238/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/06/2020. Veja-se, ainda o REsp 1923172, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 4/3/2021. Descabe transitar o recurso em relação à suposta violação ao artigo 85, §§ 6o e 11, do Código de Ritos, pois é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que “A fixação de honorários advocatícios é providência peculiar de caso concreto, de forma que o julgamento de um caso sob determinado contexto não pode ser tomado como regra para o julgamento de outros casos em contextos diferentes, sobretudo porque o revolvimento de tais contextos, seja para mais seja para menos, é inviável na hipótese em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1699737/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18/12/2020). Por derradeiro, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor das contrarrazões recursais ofertadas pela PREVI, tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029